Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE POSTERIOR DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRA À FRENTE. CULPA PRESUMIDA: OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS: INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ABSOLUTA PREJUDICIAL EXTERNA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. CAUSA MADURA. APARÊNCIA DE RECIPROCIDADE DE AGRESSÕES. PEDIDOS PRINCIPAL E CONTRAPOSTO: IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela parte requerida.

A. A de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa, por necessidade de perícia técnica, porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).

B. A de cerceamento de defesa pela não oitiva de única “testemunha”, dado que a requerida não especificou qual seria sua contribuição para o deslinde da questão (não obstante a sua específica intimação a esse desiderato na audiência de conciliação - ID 23490246), a se presumir que ela não teria presenciado os fatos (ID. 23490249). No mais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória.

C. A de impugnação à gratuidade de justiça, à míngua de prova hábil ao encargo do impugnante a elidir a alegação de hipossuficiência. Demonstrada, pois, a situação jurídica necessária à concessão da medida, deferida na origem (ID. 23490337), e ora mantida.

II. Acolhidos os pleitos das duas partes: afastada a prejudicial externa reconhecida na origem (CPC, art. 313, V, “a”). Admissível a análise dos pedidos danos morais postulados por ambas (principal e contraposto), dada a independência das instâncias penal e cível (CC, art. 935). Aqui são valoradas as repercussões morais derivadas das injúrias e lesão corporal cometidas de parte a parte (autoria inquestionável), de forma concomitante ou sucessiva, ao passo que na seara criminal será comprovada (e aferida), de forma exauriente, quem teria primeiramente praticado o noticiado delito de lesão corporal, de molde a conformar a conduta do ex adversus como exclusiva e proporcional legítima defesa (sem qualquer excesso ou ato ilícito contínuo). Sendo assim, o julgamento dos danos extrapatrimoniais não guardaria necessária dependência ao julgamento da causa criminal, nem de declaração da (in)existência de relação jurídica (CPC, artigo 313, inciso V, alínea “a” e CPP, artigos 66 e 67, III). Logo, não se trataria de situação processual de extinção do processo sem análise de mérito (Lei 9.099/95, artigo 51, II). Anulada a parte da sentença que não resolveu essa questão de fundo. E o estágio processual está maduro à devida análise.

III. Mérito (causa madura – CPC, artigo 1.013, § 3o, II).

A. O condutor do veículo que, desatento às condições de trânsito, não guarda a distância regulamentar e de segurança (Lei 9.503/97, art. 29, II), nem observa as condições de tráfego reinantes à frente e daí colide com a parte posterior do automóvel que lhe antecede, assume a obrigação de recompor todos os danos a que dera causa.

B. No caso concreto, em que pese a recorrente/requerida sustentar não ter colidido a parte posterior do veículo VW/UP, em especial por não ter “ocorrido avarias” no seu veículo (FIAT/UNO), o conjunto probatório demonstra satisfatoriamente aquela dinâmica do acidente (Boletim de ocorrência – ID. 23490215; fotografia do veículo – ID. 232490217), de sorte a reforçar a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente, qual seja, de culpa exclusiva da requerida, por ter deixado de guardar a devida distância de segurança (Lei 9.503/97, art. 29, II), a dar causa à colisão na parte posterior do veículo à sua frente, o qual estava parado em atenção ao semáforo. Ausente qualquer elemento hábil a afastar a culpa presumida (CPC, Art. 373, II), como bem ponderado na sentença, ora revista.

C. Por conseguinte, a recorrente/requerida deve arcar com a reparação dos danos materiais provocados no automotor do requerente/recorrido (CC, artigo 186 e 944).

D. De outro ângulo, ambas as partes pleitearam a reparação por danos morais sob o fundamento de terem sido vítimas de agressões físicas e verbais (pedidos principal e contraposto).

E. O requerente/recorrente sustenta, em síntese, que foi violentamente atacado fisicamente (exame de corpo delito realizado) e verbalmente sendo alvo das mais baixas injúrias, calúnias e difamações proferidas in loco ... e na delegacia de polícia pela recorrida, como se constata do auto de prisão em flagrante. Lado outro, requerida/recorrente assevera que sofreu ofensas à sua integridade corporal e mental, tendo que procurar ajuda psicológica (ID 77494350). O laudo do exame de corpo de delito (ID 77494348) e o relatório médico (ID 77494351) comprovam as lesões corporais sofridas.

F. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).

G. No caso que ora se apresenta, as evidências subsidiam a ocorrência de agressões recíprocas (ou sucessivas) entre as partes, e sem se precisar, com evidências seguras, quem teria dado início à conduta ilícita (os policiais militares prestaram informação por ouvir dizer de “populares”) ou quem primariamente poderia ter agido em legítima defesa, e sem qualquer excesso ou ato ilícito sucessivo.

H. Acresce que há indicativos de que a requerida (teria experimentado leve lesão corporal) estava a dirigir sob efeito de álcool (autuada em flagrante) e nessa circunstância teria causado o acidente de trânsito, além de injuriar o requerente e o agredir fisicamente, tanto que ele teria recebido ofício para se submeter a exame do IML (mais tarde ele preferiu renunciar ao direito de representação criminal).

I. Dentro desse quadro fático, forçoso reconhecer que não despontaria plausibilidade jurídica para se condenar exclusivamente qualquer dos contendores à reparação dos danos morais causados de forma recíproca (ou sucessiva) ao ex adversus, à míngua de relevante desproporcionalidade entre as citadas agressões (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1186928).

IV. Recursos, de ambas as partes, conhecidos. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela parte requerida. Acolhidos os pedidos, de ambas as partes, de afastamento da prejudicial externa acolhida na origem. Anulada a sentença, na parte em que o mérito não teria sido resolvido. Causa madura. Julgados improcedentes os pedidos (principal e contraposto) de reparação por danos morais. No mais, sentença confirmada pelos próprios (e outros) fundamentos. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55). Ressalta-se que o requerente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3o).